Tribunal: TJES
Processo: 5019037-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019037-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO
RECORRIDO: JOELMA VETIS SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019037-51.2023.8.08.0024
Recorrente: CASA DO SERRALHEIRO

Recorrido: JOELMA VETIS SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE LIMINAR.
(1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO ALEGANDO QUE ADQUIRIU, EM 13/05/2023, 309 PEÇAS DE MATERIAL ENTRE FERRAGENS E AMARRAÇÕES, CONFORME DOCUMENTO IV, ID 26832920, NO VALOR DE R$13.000,58 (TREZE MIL, E CINQUENTA E OITO REAIS). OCORRE QUE OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES NA DATA OFERTADA, QUAL SEJA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. EXPÕE QUE O PRAZO EXPIROU EM 03/06/2023, RAZÃO PELA QUAL REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR OS PRODUTOS ADQUIRIDOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE MULTA IMPOSTA PELA CONSTRUTORA DEVIDO A PARALISAÇÃO DA OBRA POR FALTA DE ARMADURAS, CONFORME CONTRATO ENTABULADO ENTRE A AUTORA E A CONSTRUTORA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR PARALISAÇÃO DA OBRA E EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.

(2). ANTÍTESE.
A PARTE RÉ INFORMA QUE, O FATO DO PRODUTO SER FABRICADO SOB MEDIDA, NECESSITA-SE DE UM PRAZO MAIOR PARA SUA PRODUÇÃO, MOTIVO PELO QUAL OCORREU UMA PEQUENA DILAÇÃO NO PRAZO CONFERIDO, FATO EXAUSTIVAMENTE INFORMADO A REQUERENTE NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO, E QUE A DEMANDADA FOI INTIMADA, POR OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO DESPACHO, ID. Nº 27519023, NO PRAZO ESTABELECIDO DE 48H, O QUE FOI DEVIDAMENTE REALIZADO, CONFORME PETIÇÃO DE ID. 30644619, NÃO HAVENDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, Declaro extinto o processo sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de indenização por danos materiais de multa imposta pela construtora devido a paralisação da obra por falta de armaduras, conforme contrato entabulado entre a Autora e a construtora em razão da carência da ação por falta de interesse de agir, conforme dispõe o artigo 485, VI do CPC. Declaro extinto o processo declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida CASA DO SERRALHEIRO: 1 – na obrigação de entregar entrega de todos os materiais adquiridos pela Autora Joelma Vetis Silva, conforme consta na nota fiscal (ID 26832920), concedido em tutela antecipada e devidamente cumprido pela parte Ré. 2 – ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e com juros de mora contados a partir desta data. 3 – ao pagamento de multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte Autora sem nenhuma incidência de correção. JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por danos materiais por paralisação da obra item 04 da inicial. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R. I.’’.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
INAPLICABILIDADE DA MULTA IMPOSTA. MERO ABORRECIMENTO INCAPAZ DE GERAR A REPARAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
CABIMENTO DA MULTA IMPOSTO AO RECORRENTE, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA IMPOSTA EM SEDE LIMINAR.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMATERIAL IMPOSTA NO PRIMEIRO GRAU. REQUERIMENTO DE QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA POR SEUS TERMOS.
(6). MÉRITO RECURSAL.
LIDE QUE VERSA SOBRE TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA EFETUOU UMA COMPRA DE MATERIAIS JUNTO À RÉ, DE MODO QUE, NO ATO DA EFETIVAÇÃO, FOI ACORDADO QUE O PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL SERIA DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS. PASSADO O REFERIDO PRAZO, A AUTORA COMPROVA NOS AUTOS QUE BUSCOU, INCESSANTEMENTE A REQUERIDA, INFORMANDO QUE PRECISAVA RECEBER A COMPRA, TENDO EM VISTA CONTRATO PACTUADO COM A CONSTRUTORA QUE PREVIA A COBRANÇA DE MULTA CASO A OBRA SE MANTIVESSE PARALISADA. NO CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS TRATATIVAS COM A RÉ
(CONSTANTES NO ID.: 7516157),
RESTARAM CLARIVIDENTES OS PERCALÇOS ENFRENTADOS PELA AUTORA. OUTROSSIM, VERIFICO QUE A PRÓPRIA RÉ RECONHECE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, DE MODO QUE CONFIRMA A OCORRÊNCIA DO ATRASO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU POR BEM CONDENAR A RÉ A EFETUAR A ENTREGA DA COMPRA NOS TERMOS PACTUADOS, BEM COMO A PAGAR R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E AINDA A INDENIZAR A AUTORA NA MONTA DE R$ 10.000,00 ((DEZ MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR IMPOSTA NA PRESENTE DEMANDA.
POIS BEM.
A MEU VER TANTO A DETERMINAÇÃO DA ENTREGA DOS MATERIAIS, QUANTO A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS IMATERIAIS SUPORTADOS PELA RECORRIDA IMPOSTOS NA SENTENÇA ORA ATACADA,
NÃO MERECEM REPARO.
NOUTRO GIRO, QUANTO À MULTA APLICADA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, OUSO SALIENTAR QUE, ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, E, PRINCIPALMENTE, PELA RECALCITRÂNCIA DA PARTE RÉ EM DESCUMPRIR A LIMINAR CONCEDIDA JUDICIALMENTE, ENTENDO SER CABÍVEL A FIXAÇÃO DA MULTA,
PORÉM
, QUANTO AO VALOR, CONSIDERANDO-SE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, TENHO QUE O MESMO DEVA SER MINORADO PARA O PATAMAR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA REFORMADA, TÃO E SOMENTE PARA MINORAR A MULTA COMINATÓRIA APLICADA, PARA O PATAMAR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (9). SEM CONDENAÇÃO DA RÉ EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)